Tribunal: CARF
Processo: 10830.912818/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.912818/2011-19
ACÓRDÃO
3101-003.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PER/DCOMP. CRÉDITO IPI. DILIGÊNCIA COM RECONHECIMENTO PARCIAL
DO CRÉDITO.
Reconhecido pela fiscalização após nova apuração do saldo credor em
diligência, erro nos registros contábeis-fiscais da recorrente, e confirmada
à higidez de parte do crédito requerido no PER/DCOMP, aplica-se o
resultado da diligência. Crédito parcialmente reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de IPI de R$ 107.360,65, em favor da
recorrente, devendo a compensação ser homologada até o limite do crédito apurado.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912818/2011-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Com o fim de retratar fielmente os fatos, que se adota o relatório do acórdão
recorrido, abaixo reproduzido:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI – PER,
combinado com DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, amparados no saldo credor
de IPI do 1o trimestre do ano-calendário de 2009, no valor de R$160.969,58. O
crédito solicitado tem seu fundamento no art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999,
identificados os seguintes PER/DCOMP:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que
resultou o Despacho Decisório de fl. 29, com o deferimento parcial do saldo
credor requerido e, consequentemente, a homologação parcial da compensação
declarada. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$160.696,58
- Valor do crédito reconhecido: R$151.088,57
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
(...)
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Homologo parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
07460.12924.310310.1.3.01-8642.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912818/2011-19
3
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte (s) PER/DCOMP:
40946.85697.230410.1.3.01-0829
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
27457.20658.230310.1.1.01-4010
Inconformado,
o
contribuinte
apresentou
a
manifestação
de
inconformidade de fls. 02/05, para alegar que:
[...] o indeferimento parcial do pedido de ressarcimento não deve
prevalecer, cancelando-se o crédito tributário descrito no referido
Despacho Decisório.
Isso porque, em verdade, a manifestante, ao realizar sua
escrituração fiscal do período em questão, informou o nome que constava
no cabeçalho das Notas Fiscais de n° 12497 de 26/12/2008, n° 13879 de
12/01/2009 e n° 16057 de 27/01/2009, (doc. 05, 06 e 07) - IPIRANGA
PETROQUÍMICA S/A -, e os números das referidas notas fiscais, objeto da
operação em questão.
Ocorre que a IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A, antiga fornecedora da
manifestante, inscrita no CNPJ sob o n° 88.939.236/0001-39 e Inscrição
Estadual sob o n° 149/0014427, teve sua baixa no CNPJ por incorporação,
em 30/09/2008 (doc. 08), incorporada pela empresa BRASKEM S.A., inscrita
no CNPJ sob o n° 42.150.391/0037-81 e com Inscrição Estadual sob o n°
149/0040827.
Todavia, a referida informação não era de conhecimento da
manifestante quando foi feita sua escrituração. Aliás, a única informação
trazida nas notas fiscais em questão foi a de que havia uma nova razão
social para BRASKEM S.A., informação esta constante com as demais
informações complementares nas notas fiscais em questão, induzindo a
erro a manifestante.
Portanto, esclarecido o ocorrido, e verificando-se que não se
justifica a manutenção da glosa, requer seja cancelada a cobrança em
questão.
É O RELATÓRIO.
Em razão de inexistir a pessoa jurídica emitente das notas fiscais, restou
descaracteriza a regularidade do crédito de IPI apurado pela contribuinte, ora Recorrente, em
consequência foi mantido o despacho decisório. A decisão foi ementada assim:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912818/2011-19
4
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer
inconsistência no processamento eletrônico do PER DCOMP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa considerar definitiva na esfera administrativa a matéria não
expressamente contestada pelo contribuinte na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário alegando erro de fato
em sua escrituração, eis que registradas as notas fiscais como emitidas pela empresa IPIRANGA
PETROQUÍMICA S/A.
No entanto, a referida fornecedora foi incorporada pela BRASKEM S.A., nesse
sentido o CNPJ do emitente deveria ser o da incorporadora BRASKEM S.A. e, não da incorporada.
O equívoco acabou por ocasionar em inconsistências nos livros contábeis e no pedido de
ressarcimento.
Na ocasião, a recorrente apresentou provas, dando cabo a conversão do julgamento
em diligência pela 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora da RFB
traga aos autos o histórico do CNPJ no 88.939.236/0001-39 da Cia Ipiranga de
Petróleo S.A., para se confirmar se no momento das emissões das notas a referida
empresa encontrava-se com seus registros baixados no sistema da RFB, nos
termos do voto do relator
A diligência foi executada pela Unidade de Origem e do seu resultado deu-se ciência
a recorrente que apresentou manifestação, em suma, reiterando os esclarecimentos fáticos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário.
Indo direto ao cerne da questão, o pedido de ressarcimento do crédito de IPI
concernente ao 1o trimestre de 2009, formalizado pela recorrente por meio do PER/DCOMP no
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912818/2011-19
5
27457.20658.230310.1.1.01-4010, teve parcela glosada em razão de o emitente das notas fiscais
nos 13879, 12497 e 16057 constar com CNPJ cancelado (R$ 9.828,13) e, também, sobre crédito
extemporâneo ou outros créditos no valor de R$ 52,88 (NF no 50516).
Como bem colocado pela DRJ, não houve defesa em relação a glosa sobre a nota
fiscal no 50516 (material para uso ou consumo), e sobre a matéria operou-se a preclusão.
Em relação as NF nos 13879, 12497 e 16057, com amparo nas provas colacionados
pela recorrente em sede recursal, converteu-se o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem anexasse aos autos o histórico do CNPJ no 88.939.236/0001-39, e se confirmasse a
situação da empresa junto a RFB quando da emissão das notas fiscais glosadas.
Depreende-se da diligência o seguinte resultado:
Em atendimento à determinação do CARF, foi verificado que o
processamento da baixa do CNPJ nos sistemas da RFB ocorreu apenas em
08/12/2009, em que pese o registro da baixa no órgão competente ter se
efetivado
em
30/09/2008,
conforme
se
verifica
nos
campos
“Data
Processamento” e “Data Evento”, respectivamente, da tela do sistema abaixo
colada.
Desse modo, tem-se um transcurso de tempo superior a 14 (quatorze)
meses entre a data efetiva da baixa do CNPJ da empresa sucedida (30/09/2008) e
a data em que essa informação passou a constar no cadastro CNPJ da RFB. Na tela
do sistema abaixo reproduzida, encontram-se os dados da operação de sucessão
que resultou na baixa do CNPJ no 88.939.236/0001-39. Nota-se que o sistema da
RFB identifica a data da baixa, espelhando a informação registrada na Junta
Comercial competente, em 30/09/2008, mas essa informação só passou a constar
no cadastro CNPJ em 08/12/2009 (data do processamento do DBE).
No caso em tela, com base nas provas expostas pela recorrente, a fiscalização refez
os demonstrativos, fazendo nova apuração do saldo credor, o que acabou por acarretar o
reconhecimento de erro nos registros pela recorrente e, consequentemente, na confirmação da
higidez de parte do crédito requerido no PER/DCOMP.
Confirmado pela fiscalização o saldo credor ressarcível de IPI de R$ 107.360,65, que
deve ser reconhecido em favor da recorrente.
Nesse sentido, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
crédito de IPI de R$ 107.360,65, em favor da recorrente, devendo a compensação ser homologada
até o limite do crédito apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912818/2011-19
6

Fl. 147
DF CARF MF
Original